Tribunal: TJPA
Processo: 0809444-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809444-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GESTÃO ANTERIOR.

REQUERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. SUMULA 615, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O ente municipal destaca
que mesmo tendo envidado esforços, a Prefeitura de Altamira teve seu nome negativado pela Secretaria Estadual de Saúde no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/PA, em 21 de janeiro de 2022.

2 -
Sustentou que a atual gestão municipal não pode ser penalizada por atos praticados pela gestão anterior, tendo em vista o princípio da intranscendência subjetiva das sanções.

3 -
Não obstante a legalidade da inscrição do agravado no SIAFEM-PARÁ, se observa que o ente municipal deu cumprimento ao disposto no art. 7º, §1º do Decreto nº 733, de 13 de maio de 2013, alterado pelo DECRETO Nº 2.249, de 20 de novembro de 2018.

4 -
Se observa que o Município em questão representou ao Ministério Público, em 06/12/2021, para que esse providenciasse o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, já que seria o único legitimado após as alterações promovidas pela Nova Lei de Improbidade Administrativa, à época do ajuizamento da ação.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo,

interposto pelo Estado do Pará,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Município de Altamira.

Em síntese, a parte agravada alega que
o Município de Altamira, então chefiado pelo antigo gestor, Sr. Domingos Juvenil, celebrou com a Secretaria de Estado de Saúde, no ano de 2020, o Convênio nº 07/2020, no valor global de R$8.166.000,00 (oito milhões, cento e sessenta e seis mil reais), cujo objeto era a finalização da implantação e manutenção do Hospital de Campanha voltado para atendimento da COVID-19 no Município de Altamira. Contudo, não houve a devida prestação de contas pela gestão anterior, bem como não há documentos no arquivo da municipalidade que possam subsidiar a regularização da prestação de contas.

Relata que
foi determinado pelo Estado do Pará, por meio do Ofício nº 3385/2021/GAB/SESPA, a prestação de contas do Convênio nº 07/2020, mas, em razão da ausência de documentos, deixou de cumprir com a determinação, o que ocasionou a inscrição do Município no SIAFEM.

Menciona que tomou as medidas necessárias para responsabilização do antigo gestor, protocolando, em 6/12/2021, representação ao Ministério Público do Estado do Pará, para que o Parquet providenciasse o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, já que é o único legitimado após as alterações promovidas pela Nova Lei de Improbidade Administrativa.

Outrossim, destaca que não obstante tenha envidado esforços a Prefeitura de Altamira teve seu nome negativado pela Secretaria Estadual de Saúde no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/PA, em 21 de janeiro de 2022.

Ademais, sustenta que a atual gestão municipal não pode ser penalizada por atos praticados pela gestão anterior, tendo em vista o princípio da intranscendência subjetiva das sanções.

Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental para que seja determinada a retirada do nome da Prefeitura de Altamira do SIAFEM/PA, a fim de que possa voltar a receber repasses do Governo do Estado.

O Juízo de origem proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ que SUSPENDA, no prazo de 72 (setenta e duas horas), a inadimplência do Município de Altamira junto ao Cadastro de Inadimplência do Governo Estadual (CADIN/PA e/ou SIAFEM/PA), somente no que se refere ao Convênio n° 07/2020, sob pena da adoção das medidas do art. 297 do CPC, incluindo a estipulação de astreintes na hipótese de descumprimento da determinação judicial. 1. Intime-se a Fazenda Pública Estadual para cumprimento da presente decisão. 2. Cite-se a Fazenda Pública Estadual para contestar o feito, no prazo 30 (trinta) dias, conforme expresso nos arts. 335 c/c 183, ambos do CPC. 3. Vindo aos autos resposta, se o réu alegar qualquer das matérias do artigo 337 do CPC, dê-se vista a parte autora para se manifestar no prazo legal, na forma do art. 351 do CPC. 4. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Em suas razões recursais o agravante afirma o seguinte: a legalidade da inscrição do agravado no SIAFEM; a não comprovação de providências efetivas para o ressarcimento do erário; necessidade de evitar o “efeito multiplicador” de pedidos da mesma natureza; lesão grave e de difícil reparação; concessão de efeito suspensivo.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, indeferi a liminar pretendida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo a quo, sob pena de supressão de instância, nesse compasso, deixo de apreciar o pedido de autorização para juntada de documentos pelo sigilo bancário, uma vez que não foi apreciado pela decisão recorrida.

Pois bem, o Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, não obstante a legalidade da inscrição do agravado no SIAFEM-PARÁ, se observa que o ente municipal deu cumprimento ao disposto no art. 7º, §1º do Decreto nº 733, de 13 de maio de 2013, alterado pelo DECRETO Nº 2.249, de 20 de novembro de 2018, que dispõe:

“Art. 7º (...)

§ 1º
O Estado não deverá efetuar o registro de inadimplência do Município, ou deverá suspendê-lo, quando o gestor municipal sucessor, apresentando justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas, comprove a adoção, isolada ou cumulativa, de providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos, entre as quais a instauração de tomada de contas especial no âmbito do próprio Município
, o ajuizamento de ação de improbidade e/ou ressarcimento ao Erário e a comunicação das faltas identificadas ao Ministério Público, sem prejuízo de outras que representem efetiva busca pela reparação dos danos causados ao Erário.”

No caso concreto, assim como aduzido pela decisão recorrida, se observa que o Município em questão representou ao Ministério Público, em 06/12/2021, para que esse providenciasse o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, já que seria o único legitimado após as alterações promovidas pela Nova Lei de Improbidade Administrativa, à época do ajuizamento da ação.

Nesse compasso, foi instaurado Procedimento Administrativo nº 000163-804/2021 (ID 60101895), que se encontra em curso.

Além disso, o perigo da demora consiste na

impossibilidade do recebimento de repasses de verbas públicas essenciais para a efetivação de políticas públicas.

Acerca disto, vejamos a sumula 615, do Superior Tribunal de Justiça:

Sumula 615 - Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR NO CADASTRO DO SIAFI. IMPOSSIBILIDADE, DESDE QUE TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a suspensão das restrições quanto ao repasse dos recursos federais com a exclusão do nome do município dos cadastros do SIAFI, quando há comprovação de que foram adotadas medidas necessárias por parte do gestor atual, com vistas à recuperação do crédito. Precedentes: AgInt no REsp 1586872/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016; AgRg no AREsp 283.917/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015. II - Se o aresto afirma que o novo sucessor da administração municipal adotou todas as providências que estavam a seu alcance contra o ex-prefeito no sentido de reparar os danos eventualmente cometidos, autorizado está a suspensão do nome do município do rol de inadimplentes, ainda que não tenha sido instaurada a tomada de contas especial, omissão atribuída pela instância ordinária à União. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 927.037/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

De igual modo se porta a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO REGISTRO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PERANTE O CADASTRO DE INADIMPLENTES DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (CADINE). DÉBITO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO PELA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ATUAL GESTÃO, EM RAZÃO DA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO (SÚMULA 615/STJ). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. A atual gestão da municipalidade não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de cláusulas de convênio outrora firmado com o Estado do Ceará caso tenha tomado providências para regularizar a situação nos termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na origem, a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi proposta pelo próprio Município de Deputado Irapuan Pinheiro em face do Sr. Luiz Claudenilton Pinheiro, prefeito do município entre 2009 e 2012, em razão de supostas ilegalidades cometidas pelo gestor na execução do convênio nº 051/2009-SDA, celebrado em maio de 2009 com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário ¿ SDA. 3. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão do registro de inadimplência da municipalidade perante o CADIN Estadual, porquanto foram tomadas as providências, por parte da atual gestão, com o intuito de regularizar a situação. Precedentes desta eg. Corte. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, em conformidade com o voto da Relatora. Presidente do Órgão Julgador MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0632350-81.2022.8.06.0000, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2023)

Deste modo, mantenho a decisão recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/04/2024